Tribunal: STF
Processo: HC 271890
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado com pedido de liminar impetrado em favor de Ingrid Estanislau de França e Andre Luiz Carneiro de Almeida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.092.449/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de INGRID ESTANISLAU DE FRANÇA e ANDRE LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2100368-75.2026.8.26.0000.
Consta dos autos que os pacientes Ingrid Estanislau de França e André Luiz Carneiro de Almeida foram presos temporariamente em 19/3/2026, no âmbito da mesma investigação sob segredo de justiça, acusados, respectivamente, dos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas e de organização criminosa e lavagem de bens e valores; ademais, a custódia de Ingrid foi decretada em 5/3/2026 e prorrogada em 15/4/2026.
A defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumentar que, embora regularmente constituída, não teria obtido acesso às decisões que decretaram e renovaram a prisão temporária, tampouco aos elementos investigativos que embasaram as medidas, em afronta à Súmula Vinculante n. 14 e ao art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/1994.
Argumenta que a prisão temporária não se revelaria imprescindível para as investigações, em violação do art. 1º, I, da Lei n. 7.960/1989, e que o imóvel onde foram apreendidas drogas não seria domicílio da investigada, por estar alugado a corréu à época dos fatos.
Expõe a necessidade de substituição da prisão por prisão domiciliar em favor de INGRID, mãe de criança menor, com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP e no entendimento firmado no HC n. 143.641/SP, destacando condições pessoais favoráveis, a ausência de violência ou grave ameaça nos delitos em apuração e a situação de desassistência da criança, inclusive com atuação do Conselho Tutelar.
Ressalta, por fim, a necessidade de mitigação da Súmula n. 691 do STF, em razão de alegada teratologia e manifesta ilegalidade no indeferimento da liminar na origem.
Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente INGRID ESTANISLAU DE FRANÇA e o amplo acesso da defesa às decisões e aos elementos já acautelados; e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que a prisão temporária dos pacientes seja revogada.
É o relatório.
Relatada a apreciação apenas do pedido liminar na instância originária, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da pretensão, pois a matéria não foi examinada de modo exauriente pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Aplica-se, assim, a conclusão estabelecida na Súmula n. 691 do STF segundo a qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].
Ademais, não se constata manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da conclusão acima exposta, devendo-se aguardar o julgamento definitivo da medida que tramita no Tribunal de origem, sem o que não é devida a atuação desta Corte Superior.
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. (doc. 22 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
PRISÃO TEMPORÁRIA: PACIENTE MÃE DE 01 CRIANÇA MENOR DE 03 ANOS E 09 MESES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE CONTRAINDIQUE A CONCESSÃO DA BENESSE. DECISAO VINCULANTE HC 143.641/SP. PRECEDENTES. PEDIDO DE LIMINAR PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. – PEDIDO DE ACESSO A DECISÃO QUE DECRETOU E RENOVOU A PRISÃO TEMPORÁRIA DA RECTE. NEGATIVA DE ACESSO A DECISAO DE PRISÃO E REPRESENTAÇAO DA AUTORIDADE POLICIAL DOS AUTOS. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E DIREITO DO ADVOGADO-SÚMULA VINCULANTE Nº 14. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TERATOLOGICO. (doc. 1, p. 1).
 
E. ao final, requerem:
 
a) seja deferida a suspensão dos efeitos da prisão temporária, ainda que de ofício (RISTF, 647-A e 319, CPP) seja uma das medidas cautelares substitutiva ao cárcere, nos autos da medida cautelar 1526373-18.2025.8.26.0228 e inquérito policial 1533491-94.20225.8.26.0050. em trâmite, sob segredo de justiça perante a 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa, Lavagem de Bens e Valores da capital de São Paulo; ou a concessão da prisão domiciliar à Paciente INGRID ESTANISLAU DE FRANÇA, investigada nos autos referido, em extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 143.641/SP ao caso concreto;
b) seja deferida a liminar e, no mérito, confirmada, PARA RELAXAR OU REVOGAR A PRISÃO TEMPORÁRIA DOS PACIENTES, DETERMINAR INCONTINENTI ALVARÁ DE SOLTURA, DAR ACESSO À DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA NOS AUTOS DA CAUTELAR E ATOS INVESTIGATÓRIOS JÁ ENCARTADOS E JUNTADOS AOS AUTOS.
Após análise dos pleitos supra, requer-se:
c) sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, especialmente questionado sobre os motivos que indeferiu prisão domiciliar e o acesso à defesa constituída nos autos da cautelar e ao inquérito policial referido, em que pese o julgamento do HC 143.641/SP, por esta Corte Constitucional, e Súmula Vinculante 14;
d) seja intimado o Ministério Público Federal para lançar seu parecer;
e) no mérito, tendo em vista o flagrante desrespeito às decisões proferidas no HC 43.641/SP, requer-se o acolhimento do presente writ, para que seja concedido o relaxamento ou revogação da prisão cautelar ainda que seja como medidas cautelares diversas do cárcere aos Paciente (art. 319, CPP), e o benefício da prisão domiciliar à investigada Ingrid Estanislau de França, nos autos citados, em extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 143.641/SP ao caso concreto;
f) Dar à defesa técnica constituída nos autos cautelar e feitos vinculados AMPLO ACESSO [AOS] ATOS INVESTIGATÓRIOS JÁ ENCARTADOS E JUNTADOS AOS AUTOS. (doc. 1, pp. 29-30).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.092.449/SP (doc. 22). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Sobre o pedido de prisão domiciliar, registro que a paciente, processualmente, se encontra em prisão temporária. Portanto, não preenche o requisito objetivo do art. 319-A, do Código de Processo Penal.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator